Tribunal: TJES
Processo: 0025628-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
EMENTA.
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

NULIDADE DA PERÍCIA OU SENTENÇA REJEITADAS.
DOENÇA
OCUPACIONAL
NA REGIÃO LOMBAR
.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E CONCAUSALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO DA AUTARQUIA PROVIDA PARA DAR CUMPRIMENTO À TESE FIRMADA NO TEMA - ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE É BENEFICIÁRIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVER DO ESTADO.

1.
A hipótese se trata de demanda na qual a parte autora relata doença ocupacional ou decorrente de acidente de trabalho, requerendo reconhecimento do nexo de causalidade e benefícios previdenciários de natureza acidentária, estando submetida ao processamento e análise da Justiça Estadual, na forma das Súmulas 501 e 235 do STF.

2.
Não observada nenhuma contradição, omissão ou qualquer vício ou ilegalidade assaz a justificar a nulidade da perícia.

3.
A caracterização do cerceamento do direito de defesa está jungida às hipóteses em que determinada prova, cuja produção foi indeferida pelo juiz, revela-se indispensável ao desfecho da controvérsia, não se tratando do caso. A produção de prova oral, se faze prescindível ao deslinde da presente causa, já que o nexo de causalidade pode ser demonstrado por prova documental. Nulidade rejeitada.

4
.
Consoante a Lei 8.213/93, para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos cumulativos, constatando-se que, na hipótese, a doença do requerente não possui relação com o seu trabalho ou com o acidente de trabalho por ele noticiado, faltando, portanto, o requisito do nexo causal.

5
.
Observou-se que a doença que acomete a parte autora é crônico degenerativa, não configurando doença do trabalho, conforme alínea “a” do §1º do art. 20 da Lei 8.213/1991, tampouco havendo provas aptas a demonstrar o liame desta com o acidente ocorrido no longevo ano de 1997.

6
.
Considerando a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.044: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”, e sendo esta a hipótese dos autos, deve a sentença ser reformada para garantir o do dever do Estado em arcar com a despesa de honorário pericial adiantada.

7
.
Recurso da parte autora desprovido.

Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025628-90.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO FLAVIO MACHADO e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

NULIDADE DA PERÍCIA OU SENTENÇA REJEITADAS.
DOENÇA
OCUPACIONAL
NA REGIÃO LOMBAR
.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E CONCAUSALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO DA AUTARQUIA PROVIDA PARA DAR CUMPRIMENTO À TESE FIRMADA NO TEMA - ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE É BENEFICIÁRIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVER DO ESTADO.

1.
A hipótese se trata de demanda na qual a parte autora relata doença ocupacional ou decorrente de acidente de trabalho, requerendo reconhecimento do nexo de causalidade e benefícios previdenciários de natureza acidentária, estando submetida ao processamento e análise da Justiça Estadual, na forma das Súmulas 501 e 235 do STF.

2.
Não observada nenhuma contradição, omissão ou qualquer vício ou ilegalidade assaz a justificar a nulidade da perícia.

3.
A caracterização do cerceamento do direito de defesa está jungida às hipóteses em que determinada prova, cuja produção foi indeferida pelo juiz, revela-se indispensável ao desfecho da controvérsia, não se tratando do caso. A produção de prova oral, se faze prescindível ao deslinde da presente causa, já que o nexo de causalidade pode ser demonstrado por prova documental. Nulidade rejeitada.

4
.
Consoante a Lei 8.213/93, para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos cumulativos, constatando-se que, na hipótese, a doença do requerente não possui relação com o seu trabalho ou com o acidente de trabalho por ele noticiado, faltando, portanto, o requisito do nexo causal.

5
.
Observou-se que a doença que acomete a parte autora é crônico degenerativa, não configurando doença do trabalho, conforme alínea “a” do §1º do art. 20 da Lei 8.213/1991, tampouco havendo provas aptas a demonstrar o liame desta com o acidente ocorrido no longevo ano de 1997.

6
.
Considerando a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.044: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”, e sendo esta a hipótese dos autos, deve a sentença ser reformada para garantir o do dever do Estado em arcar com a despesa de honorário pericial adiantada.

7
.
Recurso da parte autora desprovido.

Recurso do INSS provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora, e sob igual votação, dar provimento ao recurso da autarquia federal previdenciária, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
PAULO FLÁVIO MACHADO
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença de fls.714/720 proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que julgou improcedente a ação acidentária.

Em seu apelo, a parte autora alega, em síntese:
1)
nulidade da sentença – cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de nova perícia e produção de prova testemunhal;

2
)
alega existência de conflito entre a conclusão do laudo de fls. 175/183 e fls.276/277;
3)
chama atenção para a CAT emitida em 31.05.1997 relatando o acidente de trabalho sofrido pelo recorrente e a contusão lombar identificada na época;
4)
que restou comprovada a sua incapacidade ou redução de capacidade para o trabalho, tendo sua empregadora rebaixado a sua função;
5)
requer que o laudo seja reconhecido como imprestável;
6)
e em atenção ao princípio da eventualidade, e caso não se entenda pelo reconhecimento da natureza acidentária da demanda, requer seja declarada a incompetência da justiça estadual e remessa dos autos à Justiça Federal para processamento da ação.

O INSS também interpõe recurso de apelação sustentando, em suma, que, tendo em vista que o pedido autoral fora julgado improcedente pela magistrada
a quo
, o Estado do Espírito deve proceder ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela entidade autárquica, nos moldes do artigo 8°, §2° da Lei n° 8.620/93 c/c artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil, e da Tese fixada no Tema 1044/STJ.

As partes deixaram de apresentar contrarrazões.

1. Da Apelação
da

parte
Autor
a

1.1. Da Competência da Justiça Estadual.

Devo inicialmente afastar o pedido do apelante para que, “em atenção ao princípio da eventualidade”, e caso não se entenda pelo reconhecimento da natureza acidentária da demanda, seja declarada a incompetência da justiça comum e remessa dos autos à Justiça Federal para processamento da ação.

Segundo o art. 64 do CPC, a incompetência para o processamento da ação é matéria a ser alegada como questão preliminar de contestação, e por conseguinte, do recurso – tratando-se de incompetência absoluta que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Dessa forma, descabido o pedido para que, “em atenção ao princípio da eventualidade”, se declare a incompetência acaso seja mantida a improcedência do pleito.

Ademais, no caso em apreço, a ação foi ajuizada perante a Justiça Especializada de Acidentes do Trabalho, narrando a parte autora em sua petição inicial que sofreu Acidente de trabalho em 1997, havendo na ocasião, contusão ao nível lombar, sendo submetido a tratamento e ficando afastado por vinte dias recebendo auxílio-doença acidentário. Posteriormente, em 2006, as dores aumentaram, porquanto exercia a função de operador de equipamentos portuários, a qual demandava grande esforço físico, com posições não ergonômicas e movimentos repetitivos nos membros superiores, inferiores e na coluna, vindo a desenvolver lesões na região da coluna e lombar, afastando-se do trabalho em gozo de auxílio-doença, o qual não foi prorrogado, requerendo a declaração do nexo de causalidade com as atividades laborativas e a consequente condenação do INSS ao pagamento de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

Portanto, não há dúvidas de que a hipótese se trata de demanda submetida à competência da Justiça Estadual, como já definido nas Súmulas nº 501
1
e 235 do STF, não havendo se declarar a incompetência do juízo a quo.

1.2 Da aventada Nulidade da perícia e da sentença.

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho, e o Juízo
a quo
determinou que o recorrente fosse submetido a
exame técnico pericial,
cujo laudo e laudo complementar foram juntados às

fls.
232
/2
41
e
276/277
, respectivamente, concluindo o perito - após cotejo aos documentos e informações apresentadas pela parte, seu exame clínico, e consulta à literatura especializada-, o seguinte:

“
Reclamante é acometido por doença degenerativa
.
Não restou comprovado vínculo do evento acidentário com alterações demonstradas em exames de imagem dos laudos apresentados ou anexados ao processo
.
Não considero que a patologia em questão tenha vínculo com o trabalho desempenhado sendo devolvida durante o pacto laboral e não em virtude desse.
Reclamante com redução de capacidade laboral em virtude de patologias degenerativas de forma definitiva. Não deve realizar atividades laborais que exijam elevação de peso excessivo ou posturas viciosas.”

A conclusão do
expert
do juízo, em seu laudo principal foi a de que a doença do requerente – dor lombar (CID M545) e disco lombar (CID511) - não guarda nenhuma relação, seja com as atividades por ele desempenhadas como trabalhador portuário, ou com o acidente por ele sofrido nos idos de 1997, não sendo observado, inclusive, o aventado conflito de conclusões ou contradições.

O perito é muito claro em suas respostas, as quais estão devidamente fundamentadas, não constatando nenhuma divergência ou contradição em suas colocações. Ademais, lavrou-se laudo complementar elucidando as dúvidas e novos quesitos formulados pelo próprio requerente em sua peça de impugnação, e no laudo complementar o expert reforça a conclusão supra, acerca da inexistência de nexo causal.

Não se observa nenhum vício ou inconsistência, omissão ou obscuridade no laudo pericial mencionado a justificar a sua nulidade, o qual é muito assertivo e fundamentado, existindo exposição dos motivos que levaram ao convencimento do perito quanto à inexistência do nexo causal ou concausal.

Outrossim, a caracterização do cerceamento do direito de defesa está jungida às hipóteses em que determinada prova, cuja produção foi indeferida pelo juiz, revela-se indispensável ao desfecho da controvérsia, não se tratando do caso. Inclusive, a produção de prova oral é realizada pela parte em sua impugnação ao laudo pericial de forma genérica, sem maiores justificativas, tampouco arrolando as testemunhas que entendia necessárias fossem ouvidas.

Em regra, é dispensável a produção de prova oral nas demandas acidentárias, porquanto trata-se de demanda que exige prova com viés técnico, sobretudo, para análise do nexo de causalidade, cuja existência pode ser comprovada por apresentação de prova documental e os quatro volumes digitalizados estão instruídos de forma suficiente ao deslinde da causa, mormente porque o julgador não está adstrito às conclusões da perícia, estando o julgador amparado pelos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional (STJ. AgInt no AREsp 871.129/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado Em 23/06/2016, Dje 30/06/2016).

Pelo exposto,
rejeito
as aventadas nulidades.

1.3
Dos requisitos da Lei 8.213/91 para concessão dos benefícios previdenciários
de natureza acidentária.

Como prefalado, consoante a Lei 8.213/93, para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos cumulativos, e a julgadora a quo, amparada nas conclusões periciais e em sua observação do arcabouço probatório, constatou que
a doença do requerente não possu
i
relação com o seu trabalho ou com o acidente de trabalho por ele noticiado.

Quanto à doença ou lesão do requerente, trata-se, primordialmente, da lombalgia ou dor lombar que o acomete, tratando-se de dor crônica e que foi, com o tempo, também associada à neuropraxia do plexo lombar (doença neurológica).

Não obstante tenham sido colacionados, em número massivo, laudos médicos particulares, receitas/prescrições de tratamentos e medicamentos e exames, tratam-se de documentos que servem para atestar a incapacidade da requerente, inexistindo dúvidas desta. Todavia, não se prestam a provar o nexo causal ou concausal exigido. Tampouco afastam a conclusão de que sua doença é degenerativa, como concluiu o perito e, em regra, como se caracterizam as lombalgias.

Ao que se percebe dos autos, a doença que acomete a parte autora é crônico degenerativa, significa que a causa está ligada a diversos fatores que levam à deterioração progressiva da saúde – doenças de etiologia multifatorial (comportamento, meio ambiente e perfil genético).

A moléstia degenerativa não configura doença do trabalho, conforme alínea “a” do §1º do art. 20 da Lei 8.213/1991 e configura a ausência do nexo causal.

Diferente de uma lesão causada por um evento ou acidente de trabalho, a doença ocupacional para assim ser caracterizada necessita do
esforço repetitivo
da atividade laborativa,
postura inadequada
ou
repetição
que gera uma inflamação e a consequente restrição de realizar algumas atividades.

Ocorre que, não observo provas de que a incapacidade do apelante tenha sido desencadeada por seu labor. De se notar, inclusive, mudanças de funções e atividades que o apelante teve entre 1997 e 2017, tendo laborado no setor de despesas operacionais, de Gerência Portuária e Coordenadoria de Operações e Planejamento (cf. PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário de fl.124 que instruiu a inicial), sem demonstrar atividades que se enquadram como repetitivas ou antiergonômicas.

Aprofundando-se sobre a questão, cito as respostas do perito a determinados quesitos formulados pelas partes e juízo acerca do nexo causal:

“ 03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão? Resposta:
Não
.

(...)

4) As sequelas do Requerente podem ter sido provocadas por suas atividades laborativas em posições não ergonômicas, movimentos repetitivos e grandes esforços?
R:
Não restou comprovad
as
atividades em posições não ergonômicas, movi
m
entos repetitivos e grandes esforços.

(...)

11- O trabalho do Requerente exige utilização e esforço dos membros lesionados? Favor especificar sua resposta;
R:
Segundo observado no PPP
as
atividades realizadas
eram
dinâmicas,
sem
característica repetitiva,
sem
vibração de corpo inteiro ou de membros superiores como risco ocupacional,
utilizando todos os grupa
m
entos musculares inclusive lombar.

(...)

QUESITOS COMPLEMENTARES:

06 – Tendo em vista a conclusão de se tratar de doença degenerativa, queira o e. Perito esclarecer se o histórico profissional (trabalhador braçal) somados ao PPP (fls. 123/128) e aos LTCATs (fls. 107/122) se o tipo de trabalho e o local de trabalho concorreu para o agravamento ou aceleração do suposto processo degenerativo.
Resposta
:
O histórico relatado pelo periciando faz correlação direta com evento traumático e surgimento de dor lombar. Partindo desse pressuposto
não há como vincular o evento relatado ao surgimento da lesão degenerativa.
O histórico observado na PPP indica alteração da atividade do periciando, de trabalhador portuário para operador de equipamentos portuários.

07 – Sendo a conclusão deste R. Expert pela “redução da capacidade laboral em virtude de patologias degenerativas de forma definitiva e que o autor não pode realizar atividades laborais que exijam elevação de peso excessivo ou posturas viciosas”, queira o e. Perito esclarecer se o Autor poderá retornar ao trabalho portuário, tendo em vista suas múltiplas funções descritas no PPP ou se está fadado à invalidez.
Resposta
:
Os processos degenerativos são progressivos sendo observado tratamentos médicos para reduzir a evolução precoce
. Dessa forma, observa-se durante o ato pericial que o periciando não possui condições de trabalho como operador portuário (ultima função descrita) sendo candidato à reabilitação profissional.

08 – Queira o E. Perito esclarecer nos autos sobre o risco ergonômico da atividade exercida durante todo o histórico profissional do Autor, e em quais situações que as mesmas atividades poderiam concorrer para que acelerasse ou desencadeasse o processo degenerativo, em especial, após o acidente de trabalho e intervenções cirúrgicas.
Resposta
:
Não observado anexo nos autos referencia a risco ergonômico ou estudo ergonômico da atividade em questão.

10 – Queira o e. Perito esclarecer como que surge o processo degenerativo, em especial no caso do Autor, que atual se encontra com tão somente 52 anos de idade.

Resposta
:
Os riscos vertebrais da maioria das pessoas degeneram com o tempo
.
Aos 35 anos, aproximadamente 30% das pessoas apresentam evidencias de degeneração de disco vertebral. Aos 60 anos, mais de 90% das pessoas apresentam evidencias de alguma degeneração do disco. A degeneração em si é normal e não necessariamente causa dor. A degeneração sem dor é apenas chamada de degeneração. O termo “doença degenerativa do disco” descreve a degeneração do disco que causa dor e outros sintomas”.
Grifei.

Acerca do Acidente de trabalho mencionado, a parte autora anexou aos autos Comunicação de Acidente de Trabalho emitida no longevo ano de 1998 relatando acidente em 1997 durante o trabalho e que o afastou provisoriamente do trabalho, ensejando a concessão administrativa pelo INSS do auxílio-doença de natureza acidentário,
mas por poucos dias ao apelante (de 03.02.1998 a 20.02.1998)
.

Analisando possível relação entre as moléstias do requerente e o acidente em 1998, o perito esclareceu o seguinte à fl.234:

“História da doença Atual e Comorbidades:

“Reclamante
informa que no ano de 1997,
durante operação de manobra de vagões, h
ouve prensamento do reclamante ocasionando contusão dorso-lombar.
Relata que buscou auxílio médico pós-evento acidentário sendo
devidamente tratado
. Relata que não trabalhou após o evento acidentário comparecendo a empresa regularmente para ser acompanhado pela equipe médica local. Refere que somente foi encaminhado ao INSS em fevereiro de 1998 onde recebeu beneficio E91 ate 20/02/1998.
Após alta previdenciária retornou a atividade laboral na mesma posição, todavia observo PPP indicando atividade de
operação
de
equipamentos
a partir de novembro de 1999
.
Observo laudo ortopédico em posse do reclamante datado de outubro de 1998 indicando radiografia co
m
escoliose
com
desvio a esquerda e espinha
bífida
.
Observo laudo de RNM lombar realizada em 2004, antes dos procedimentos
cirúrgicos
, onde demonstrava alterações degenerativas e sem sinais de fraturas antigas ou traumas co
m
consolidações
viciosas.

Desde então, relata que não houve melhora do quadro álgico lombar, pelo contrário, houve piora importante do quadro álgico, motivando-o a buscar tratamentos médicos diversos, inicialmente conservadores. Em 2004, após falha da terapêutica conservadora, foi indicado tratamento cirúrgico lombar inicialmente com nucleoplastia e posteriormente, em 2005, com artrodese lombar de L2-S1. Após tal procedimento manteve queixa álgica importante sendo realizados diversos outros procedimentos lombares culminando, em 2012, com a necessidade de retirada do material implantado em 2005 e reimplante da fixação metálica lombar em 2013.
Reclamante hoje portador de dor lombar crônica associado a sequela neurológica
com
neuropraxia do plexo lombar a esquerda
. Em adição, reclamante informa ser diabético, hipertenso e dislipidêmico (...).”. Grifei.

Conquanto o acidente tenha causado uma contusão na região lombar, conforme descrito na própria CAT, houve o afastamento do recorrente do trabalho por poucos dias (aproximadamente 20 dias) recebendo auxílio-doença acidentário, tratamento do quadro álgico e fisioterapia, como descrito pelo próprio requerente.

Posteriormente, o recorrente retorna ao labor e somente começa a se queixar de dores na coluna e na região lombar a partir de 2004,
quase sete anos depois do acidente.

N
ão observei nos elementos juntados provas sequer de queixa
relacionada às dores lombares
durante esses sete anos,
sendo que existem prescrições médicas associadas aos anos de 1998, 1999, 2002 e 2003, mas que na verdade, não se encontram datadas, ou, não se referem à queixa principal e incapacitante do apelante (dor na região lombar)
,
mas a outros episódios, como depressão, por exemplo.

Tampouco foram apresentados exames médicos eventualmente realizados pela junta médica do INSS nesse ínterim. Lado outro, existe apontamento médico de aptidão ao trabalho após realizados exames em 1999 (fl.304).

Daí, realmente, não há como reconhecer o liame entre o acidente e as dores lombares sofridas pelo apelante. Tanto, que o perito conclui, como data de início da doença, a data provável de 04.05.2004. Segundo o perito, o apelante acabou sofrendo dores decorrentes de doença degenerativa na coluna e lombar e seus afastamentos do trabalho (percebendo, na época, auxílio-doença previdenciário comum) decorreram, principalmente, da falha do tratamento de artrodese realizado, obrigando-o, a se submeter a novo procedimento cirúrgico. Aos quesitos 9 e 10 da fl.238, o perito esclarece:

“9- Data provável do início da incapacidade apresentada. Justifique. Resposta:
04/05/2004
.

10-
A
Incapacidade re
monta
a data de in
í
cio das moléstias/doenças
ou decorrente de progressão ou
agravamento
dessa patologia
? Justifique. Resposta:
Re
m
onta a data de início.
Reclamante
não retornou as suas atividades
em
virtude de
falhas
terapêuticas ocasionadas por discopatia lombar importante
.

11-É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do beneficio administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para essa conclusão. Resposta:
Si
m
. Havia incapacidade parcial -
reclamante

com
artrodese
lombar

com
reabordage
m
cirúrgica após fa
l
ha de procedi
m
ento e sequela radicular a esquerda”.

Portanto, creio deva ser mantido o édito que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nesse sentido, para meros fins ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE PROVA PERICIAL INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 O sistema processual civil pátrio prestigia certa discricionariedade ao juiz, de maneira que ele possa sopesar todos os elementos dos autos e concluir se o acervo probatório basta para formação de seu convencimento, ou não, sendo-lhe permitido dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias. 2 - A legislação previdenciária prevê que o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Art. 86 da Lei 8.213/91). 2 - No caso em exame, todavia, o acervo probatório é contrário à tese do recorrente, uma vez que não há sinais de patologia ou lesão ativa no Autor e não há incapacidade laborativa. 3 - O magistrado não se encontra vinculado ao laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa. Todavia, a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, e não existem outras provas a contrariá-la. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.824.823 e 1.823.402 (Tema 1.044), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, " nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991 ". 5 Recurso do autor improvido. Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170305296, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AÇÃO ACIDENTÁRIA INSS DOENÇA DEGENERATIVA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO (CONCAUSA) COM O TRABALHO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO RECURSO DO INSS RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM A PERÍCIA ANTECIPADAS PELA AUTARQUIA NO PROCESSO AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A RESSARCIR A AUTARQUIA RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa por nulidade do laudo pericial e indeferimento de prova oral. Não constatada qualquer irregularidade, este egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de nova prova pericial e da produção de prova oral/testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho. Preliminar rejeitada. 2. A discussão recursal cinge-se na existência, para fins de recebimento de benefício previdenciário, de relação entre a limitação laboral apresentada pela autora e suposto acidente de trabalho que teria sofrido.
3. A prova pericial realizada na instrução conclui no sentido de que o quadro da doença é puramente degenerativa, não podendo ser considerado doença de trabalho para efeito de concessão de benefício acidentário, como dispõe art. 20 §1º, letra a, da Lei nº8.213/91, ainda que gere limitação da capacidade laboral, nem mesmo relação de concausalidade foi identificada na espécie, de modo que a pretensão inicial não deve ser acolhida.
4. A prova técnica não determina o resultado da ação, por não estar vinculado ao seu conteúdo o Julgador, todavia é de importância crucial quando se discutem lesões somente aferíveis por intermédio de profissional técnico, como no caso vertente. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento. 6. Recurso da autora improvido. Recurso do réu provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170121891, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

Passo ao exame do mérito do recurso da autarquia, cuja matéria refere-se à averiguação do reembolso dos honorários periciais outrora por ela adiantados.

2
.
Da Apelação do INSS

É importante salientar que, em 25.10.2021, foi publicado no DJe acórdão da 1ª Seção, de Relatoria da Min. Assusete Magalhães sobre o tema em voga, submetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
REsp 1.823.402/PR
, restando firmada a seguinte tese vinculante no
Tema 1.044
2
:
“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Com efeito, na presente hipótese, o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos autorais, estando a parte albergada pelo benefício previsto no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/93, mas deixou de assegurar a determinação emanada da tese firmada no Tema Vinculante 1.044/STJ, a garantir que a despesa relativa ao pagamento dos honorários periciais adiantada fique a cargo do Estado, merecendo assim, ser reformada.

3. Conclusão

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos para no mérito,
negar provimento
ao recurso de
Paulo Flávio Machado
, bem como,
dar provimento
ao recurso do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
,

a fim de determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na presente ação acidentária, na qual a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

É como voto.

1
Súmula 501/STF:
“Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista
”.

Súmula 235/STF:
É competente para a ação de acidente de trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.

2
REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA
conhecer de ambos os recursos e, no mérito,
negar provimento
ao recurso de
Paulo Flávio Machado
, bem como,
dar provimento
ao recurso do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
,

a fim de determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na presente ação acidentária, na qual a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.